Tribunal: TCU
Processo: 007.365/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5287/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.365/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leandro Colares de Paula (XXX.261.197-XX); Nathalia de Oliveira Cavalcante Vieira (XXX.023.937-XX); Rafael Henrique Goncalves Dorino (XXX.944.047-XX); Rogerio da Silva Machado (XXX.189.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.